Tribunal: CARF
Processo: 13748.001658/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001658/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LEILA MARIA CARDOSO FONTAINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS.
Comprovado pelo contribuinte que houve equívoco no preenchimento da
DIMOB, deve ser afastado o lançamento fiscal efetuado com base nesta
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 7.369,78, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, tendo como objeto omissão de rendimentos de alugueis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001658/2008-11
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001658/2008-11

A Impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/CGE, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005 (2004)
Omissão de Rendimentos. Alugueis.
Apurada omissão de rendimentos de aluguel com base em Dimob apresentada pela
Imobiliária Administradora dos Imóveis e não tendo o contribuinte apresentado
comprovação suficiente de que não auferiu o total de rendimentos considerados
tributáveis, deve ser mantido o lançamento.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante, independentemente de entrega de comprovante de rendimentos de alugueis
pelas imobiliárias.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/06/2011 (e-fls. 87), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/07/2011 (fls. 88), em que argumentou que houve
equívoco no preenchimento das DIMOBs e que detinha fração ideal de apenas dois dos quatro
imóveis locados, apresentando documentos relacionados.
.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de autuação fiscal efetuada com base em informações de DIMOB,
referente a quatro imóveis, tendo o Auditor-Fiscal considerado 50% dos rendimentos, baseando-
se no formal de partilha (e-fl. 07).
Passo à análise do conjunto probatório referente aos imóveis.
Casa 401 - rua Guatemala
Analisando o formal de partilha (fls. 17/25), verifico que a casa 401, situada na
rua Guatemala, é apenas de propriedade dos filhos do contribuinte (Felipe Cardoso Fontaine e
Thiago Cardoso Fontaine).
Houve apresentação, em sede de Recurso Voluntário, de documentos retificadores
fornecidos pela imobiliária (fls. 92/93), somente imputando aos filhos os rendimentos de
alugueis.
Insta destacar que, como constatado pelo relator a quo, as informações em
DIMOB foram apenas apresentadas em nome do contribuinte, não tendo havido declaração em
nome dos filhos.
Considerando este conjunto fático-probatório, considero que deve ser afastada a
omissão de rendimentos referente à casa 401, situada na rua Guatemala, de R$7.369,78 (50% de
R$14.739,57 – valor informado na DIMOB).
Ap. 901 – rua 16 de março e apto 516 – Av. Senambetiba
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001658/2008-11

Analisando o formal de partilha (fls. 17/25), verifico que coube ao contribuinte a
fração ideal de 50% destes imóveis.
Além disso, o contribuinte trouxe documentos retificadores, em sede de recurso
(fls. 96/99) que demonstram que percebeu justamente 50% dos alugueis.
Cabe lembrar que a autoridade fiscal, por ocasião da autuação, considerou como
tributáveis 50% dos valores constantes em DIMOB, já deduzidos da comissão, não havendo,
portanto, qualquer mácula no lançamento.
Sala comercial 810 – rua Marechal Deodoro
Referido imóvel não constou do formal de partilha.
Além disso, o contribuinte não carreou aos autos cópia da matrícula do imóvel.
Diante desse cenário, e ausentes quaisquer outros documentos, como contrato de
locação, recibos de pagamento, dentre outros, tenho que não podem ser afastada a tributação
apenas com base em “comprovante anual de rendimentos de alugueis” retificadores em nome dos
filhos, apenas apresentados em sede de Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para afastar R$7.369,78 da omissão de rendimentos apurada.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital